Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-78.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009695-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RIBERTO NAMORELLI - CPF: 432.833.061-68 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1009695-78.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: RIBERTO NAMORELLI

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo nº 313464053-5, determinando a restituição simples dos valores descontados, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição ou decadência do direito de ação do autor, considerando que o contrato foi firmado em 31/01/2017, o primeiro desconto ocorreu em 01/03/2017 e a ação foi proposta em 12/03/2025; (ii) estabelecer se existiu relação jurídica válida entre as partes referente ao contrato de empréstimo nº 313464053-5; e (iii) determinar se a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente apresentou os fundamentos de fato e de direito, impugnando especificamente os pontos da sentença objurgada.

4. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais no benefício previdenciário que se renovam mês a mês, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC renova-se a cada desconto indevido, sendo aplicável a prescrição parcial apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

5. Não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, deixando de apresentar o contrato supostamente firmado pelo autor ou comprovante de transferência do valor para sua conta bancária, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica, sendo presumido e decorrente da própria ilicitude do fato, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:

1. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC renova-se a cada desconto, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

2. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo, afigura-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário do consumidor, ensejando-lhe o direito à restituição dos valores na forma simples.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por
RIBERTO NAMORELLI
,
que
julgou procedente
os pedidos da autora, para:

“[...]
a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo nº 313464053-5;

b)
CONDENAR
a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor,
cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos valores descontados relativo ao contrato nº 313464053-5
, corrigido monetariamente pelo IPCA
,
desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA
,
a partir da citação;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação;

d)
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nestes autos, devendo ser
expedido
ofícios aos respectivos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SCPC/SERASA) a fim de que procedam à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros, referente ao débito questão,
no prazo de 48 horas
, sob as penalidades legais.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso [...].”
(Sic. ID nº 330590359).

Preliminarmente, argui o recorrente a prescrição ou decadência do direito de ação do autor, consoante termos dos artigos 178, inciso II e 206, § 3º, incisos IV e V, ambos do Código Civil ou artigo 27 do CDC.

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimo o contrato em discussão.

Alega que a inscrição do nome do autor se deu no exercício regular de direito, posto que se encontrava inadimplente com as parcelas do contrato em discussão.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido com a compensação do valor creditado a favor do autor.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Em suas contrarrazões (ID nº 330590366), o autor inicialmente alega que o requerido não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Arguiu o autor/apelado que o recurso do requerido/apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

Prescrição ou decadência

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição ou decadência do direito de ação do autor, posto que
o contrato foi firmado em 31/01/2017, o primeiro desconto ocorreu em 01/03/2017 e a ação foi proposta somente em 28/02/2025,
consoante termos dos artigos 178, inciso II e 206, § 3º, incisos IV e V, ambos do Código Civil ou artigo 27 do CDC.

No tocante à
decadência
, não prospera a tese recursal,
porquanto
sendo o contrato de cartão de crédito consignado de trato sucessivo, não se aplica o artigo 178 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTRATO ASSINADO – JUROS COBRADOS NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA NA MÉDIA PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos promovidos mensalmente. Dessa forma, não está configurada a decadência, pois a cada novo desconto o prazo é renovado. Além disso, no momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

2. O aposentado afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 13/07/2016, mas o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que no instrumento há informações clara e que, livre e conscientemente, o Apelado aderiu ao empréstimo nos moldes contratados, assim como foi beneficiado com os valores disponibilizados.

3. Em resumo, não há prova de que ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

4. É assente o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não sendo expresso no contrato a taxa cobrada, é possível que seja fixada pelo Juiz de acordo com a taxa média de mercado. Assim, deve-se aplicar ao contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado entre as partes, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN nas operações da mesma espécie.

5. Configurada a sucumbência recíproca, adequada a aplicação do art. 86, caput, do CPC para condenação de ambas as partes ao pagamento das custas a serem divididas proporcionalmente, além do arbitramento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos por cada uma das partes ao advogado da outra, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade daquele que é beneficiário da gratuidade. ”
(TJMT – RAC Nº 1048477-33.2020.8.11.0041, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 31/08/2022)

Já quanto à prejudicial de
prescrição
, prospera em parte a tese recursal.

Isto porque, ao contrário do que alega o apelante, tratando-se a hipótese de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3º, do Código Civil, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, senão vejamos:

“Art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.”
(TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

No caso, como se extrai da contestação do requerido (ID nº 330589498) que os citados descontos se iniciaram em
01/03/2017

e terminaram em
01/2023
, consoante se observa extrato de empréstimos bancários fornecidos pelo INSS no ID nº 330589467, não há falar-se em
prescrição total do direito de ação
do autor/apelado.

No entanto,
a prejudicial deve ser acolhida quanto à
prescrição parcial do direito do autor
, ou seja, a restituição deve abranger
apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição
.

Isto porque, como já dito, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária do autor/apelado anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA –
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. ”

(TJMT – RAC Nº 1050136-14.2019.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021)

Portanto, ainda que as cobranças questionadas tenham se iniciado em
01/03/2017
,
a repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em
28/02/2025
- ID 330589462
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores.

Isto porque, o fundo do direito não prescreve, aplicando-se a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Destarte, acolho em parte a prejudicial para reconhecer
a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
os descontos realizados no período de 01/03/2017 a 28/02/2025.

Mérito

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem a negativação do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do alegado contrato de empréstimo nº 313464053-5
firmado com o banco apelado em 31/01/2017, no valor de R$ 7.384,70, parcelado em 72 prestações de R$ 211,35, devidamente assinado pelo autor e que
deu origem ao inadimplemento que resultou na negativação do nome do autor, consoante alegou em sua contestação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato em discussão, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato e a nulidade dos descontos e determinou a restituição do valor descontado indevidamente da conta corrente/benefício da autora de forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL E DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADSTRIÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO (SUMULA N.º 54, DO STJ) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA N.º 362, DO STJ) – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0800870-63.2015.8.12.0038, Nioaque, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 23/08/2021, p:

30/08/2021)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em julho/2013 até o ajuizamento da ação em 09/01/2018, não há falar em prescrição.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula nº 362 do STJ).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.
”
(TJMT - RAC Nº 1000243-882018.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM

30/11/2020)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, além de não comprovar a contratação do empréstimo em discussão,
também incluiu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme consulta de ID nº 330589468.

Neste particular, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DEMANDA PRETÉRITA. DESCUMPRIMENTO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. As disposições do NCPC são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível prosperar o pedido de indenização por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita, na qual foi fixada multa cominatória.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral passível de indenização, salvo constatada a existência de outras anotações preexistentes àquela que deu origem a ação reparatória (Súmula nº 385 do STJ).

4. Referida indenização visa a reparar o abalo moral sofrido em decorrência da verdadeira agressão ou atentado contra dignidade da pessoa humana.

5. A multa cominatória, por outro lado, tem cabimento nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada justamente com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento daquela obrigação.

Encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das decisões judiciais cominatórias.

6. Considerando, portanto, que os institutos em questão têm natureza jurídica e finalidades distintas, é possível a cumulação.

7. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.689.074/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 18/10/2018.)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pelo requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta razoável para o caso em debate, devendo ser mantida, pois recompensa os danos morais sofridos pelo apelado, bem como assegura o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito.

Da compensação

Por fim, afigura-se descabida a pretensão do apelante de restituição/abatimento/compensação
do suposto valor creditado em favor da autora, porquanto não restou comprovada a contratação do empréstimo em discussão entre as partes e tampouco o respectivo crédito de R$ 7.384,70 em favor da autora.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo o autor se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, deve a requerida arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) declarar a prescrição do direito do autor quanto à restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, ou seja,
os descontos realizados no período de 01/03/2017 a 28/02/2025.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026